Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL – TIDEM. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NEGADA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, prevê que o direito de a administração anular os seus atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
2. O prazo decadencial para o exercício da autotutela inicia-se na data do ato administrativo viciado, ou, nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, a partir da percepção do primeiro pagamento (art. 54, §1°, da Lei 9.784/99).
3. A inércia administrativa, evidenciada pela demora de nove anos na instauração do processo administrativo, viola o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF) e reforça a aplicação do prazo decadencial.
4. A boa-fé do servidor deve ser analisada no caso concreto. Não havendo prova de conduta dolosa ou intenção de ocultar informações, presume-se a boa-fé do servidor, especialmente quando o pagamento decorreu de falha administrativa.
5. Os valores recebidos pelo servidor a título de gratificação possuem natureza alimentar e, na ausência de má-fé, não podem ser restituídos ao erário, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça.
Apelação não provida. Unânime.